Tribunal: TJDFT
Processo: 0720662-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA HIPOSSUFICIENTES. CANDIDATA APROVADA E CLASSIFICADA FORA DAS VAGAS. TEMA No 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO/CONVOCAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Distrito Federal a nomear a autora para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a autora tem direito à nomeação no cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde; (ii) saber se a autora tem direito à concessão dos efeitos financeiros e funcionais decorrentes da nomeação tardia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 65423699, 65423701, 65423702, 65424975, 65424976, 65423703, 65423704), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese no Tema no 784: "O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
5. Segundo o edital do concurso público da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF, foram previstas 17 (dezessete) vagas imediatas para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental - AVAS, sendo 2 (duas) vagas para candidatos hipossuficientes (ID 64340732, pág. 2-3). Na ampla concorrência a autora foi classificada na 435a posição (ID 64340730, pág. 3), enquanto nas cotas para hipossuficientes a autora foi classificada na 19a posição, fora do número de vagas.
6. O certame foi homologado em 17/01/2024, conforme Edital no 08/2024 - AVAS/ACS (ID 64340736) e, segundo informações prestadas pelo Distrito Federal, a Administração Pública nomeou 158 (cento e cinquenta e oito) aprovados para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental (ID 64341260, pág. 6).
7. De acordo com o art. 1o da Lei Distrital no 6.741/2020, replicado no Edital de abertura do referido concurso público, 10% (dez por cento) das vagas ofertadas devem ser providas por candidatos comprovadamente hipossuficientes, como é o caso da autora. Assim, em razão da nomeação de 158 candidatos, deve ser assegurada a nomeação de 16 (dezesseis) candidatos concorrentes nas cotas para hipossuficientes.
8. O contexto probatório atesta que foram nomeados 14 (quatorze) candidatos hipossuficientes (ID 64340737 e 64341263), sendo que o último nomeado foi classificado na 18a posição. Conquanto os argumentos expostos, a autora não se enquadra em nenhuma das hipóteses fixadas no Tema de Repercussão Geral no 784 e, em consequência, não tem direito subjetivo à imediata nomeação.
9. Importa destacar que, segundo o artigo 3o, § 1o, da Lei Distrital no 6.741/2021, os candidatos hipossuficientes aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas, daí justificando a migração desses candidatos para a permanência em uma única lista.
10. As nomeações estão sujeitas à disponibilidade financeira e orçamentária, à Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao teto de gastos com pessoal e, assim, inseridas na esfera de discricionariedade da Administração Pública, que persiste até o término de validade do certame (2 anos, prorrogáveis). Ou seja, a Administração Distrital deve cumprir as disposições das leis de cotas (PCD, PPP e hipossuficientes) até o final da validade do certame, em consonância com a discricionariedade administrativa.
11. Por conseguinte, inexistindo ilegalidade atribuída à Administração Pública, é descabida a intervenção judicial reclamada. Com efeito, o Poder Judiciário não possui a prerrogativa de substituir o juízo valorativo do administrador, no que se refere à conveniência do ato de convocação de candidato aprovado em cadastro reserva, considerada a existência de vagas e necessidade de pessoal. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1279051, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 01/09/2020.
12. Outrossim, inexistindo direito subjetivo à nomeação, carece de amparo legal a pretensão indenizatória deduzida.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso de Lohana Duarte Monteiro desprovido. Recurso do Distrito Federal provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
14. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.741/2020, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015; TJDFT, Acórdão 1279051, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 01/09/2020.